Tribunal: STF
Processo: RHC 191027
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 576.794/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESTRUIR OU DANIFICAR VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA, OU UTILIZÁ-LA COM INFRINGÊNCIA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO. ART. 38-A, CAPUT, DA LEI N.º 9.605/1998. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. INTELECÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 171 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Nos termos do entendimento consolidado no Verbete Sumular n.º 171 do Superior Tribunal de Justiça, ‘[c]ominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa’.
    2. No caso, como o preceito secundário do crime de destruir ou danificar vegetação do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, previsto no art. 38-A, caput, da Lei n.º 9.605/1998, comina aplicação cumulativa ou isolada de detenção e pagamento de multa, a substituição da pena privativa de liberdade não pode ser por pena pecuniária.
    3. Não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de medidas restritivas de direitos nessa hipótese.
    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 30 do vol. eletrônico 2).
    A defesa aduz, inicialmente, que, ante “a sua primariedade e [seus] bons antecedentes, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao [recorrente], deveria o julgador ter optado pela aplicação da pena de multa, por ser mais benéfica ao acusado” (pág. 44 do vol. eletrônico 2).
    Entende, por conseguinte, que, “caso o Magistrado entendesse ser o caso de aplicação mais gravosa, cabe[ria] a ele o dever de fundamentar a sua escolha”, o que não ocorreu (pág. 44 do vol. eletrônico 2).
    Argumenta, ainda, que ”a Súmula 171 do STJ não se aplica ao presente caso, tendo em vista que ela se refere a penas cuja previsão de aplicação é sempre cumulativa (privativa de liberdade E multa), ou seja, não são alternativas. O art. 38 da Lei de Crimes Ambientais, prevê de outra forma, uma aplicação alternativa, detenção OU multa, ainda que passíveis de serem aplicadas cumulativamente” (pág. 45 do vol. eletrônico 2).
    Requer, ao final, liminarmente, que “seja suspensa a execução da pena. No mérito, que seja reconhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja concedida a Ordem de habeas corpus, nos termos da manifestação supra” (pág. 47 do vol. eletrônico 2).
    Foram apresentadas contrarrazões (págs. 66-70 do vol. eletrônico 2).
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, o recorrente pretende que a sua reprimenda privativa de liberdade de 1 ano de detenção seja substituída pela sanção pecuniária, e não por pena restritiva de direitos, como fixado pelo Magistrado de primeiro grau.
    Entretanto, não lhe assiste razão.
    Nos termos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
    A primeira parte do § 2° desse mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece que a “condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos”.
    O crime pelo qual o recorrente foi condenado é o tipificado no art. 38-A da Lei 9.605/1998, cujo preceito secundário prevê “detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”. 
    Como se vê, apesar de o tipo pena especial em questão prever a fixação, alternativa, de pena de detenção ou de multa, também possibilita ao julgador a imposição, cumulativa, de ambas as sanções, ou seja, privativa de liberdade e multa.
    No caso, tal como ficou registrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Juiz sentenciante optou por fixar, cumulativamente, 1 ano de detenção, mais pagamento de 10 dias-multa, razão pela qual deveria incidir o enunciado da Súmula 171 daquele Tribunal. Veja-se:
    “Não assiste razão à Defesa, tendo em vista a intelecção do entendimento consolidado no Verbete Sumular n.º 171 do Superior Tribunal de Justiça de que ‘[c]ominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa.’
    Vale dizer, como o preceito secundário do crime de destruir ou danificar vegetação do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, previsto no art. 38-A, caput, da Lei n.º 9.605/1998, comina aplicação cumulativa ou isolada de detenção e pagamento de multa, a substituição da pena privativa de liberdade não pode ser por pena pecuniária.
    Isso porque não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de medidas restritivas de direitos nessa hipótese.
    Nesse contexto, apesar de o tipo penal em exame prever aplicação isolada ou cumulativa de multa com detenção, o fato jurídico incontroverso é que a sentença fixou pena reclusiva e multa, razão pela qual aquela deverá ser substituída por pena restritiva de direito” (págs. 32-33 do vol. eletrônico 2).
    Daí porque entendo que essa orientação exposta no acordão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, “se a lei a lei especial impôs dupla penalidade – pena privativa de liberdade e multa –, a substituição da primeira por prestação pecuniária implicará numa única penalidade, ou seja, pecuniária, embora de maior vulto”. Esse precedente foi assim ementado:
    “Porte ilegal de armas (Lei 9.437/97, art. 10). Cumulação de penas. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Impossibilidade. A cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposto por lei especial, não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça e art. 12 do Código Penal. Precedentes. RHC indeferido” (RHC 84.040/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    Com efeito, não prospera a alegação defensiva de que o Magistrado deveria ter estabelecido a sanção mais branda prevista em lei, já que a norma incriminadora prevê pena corporal ou pena de multa. Teria razão a defesa se aquele Magistrado tivesse aplicado tão somente a pena privativa de liberdade, hipótese em que seria possível substituí-la por apenas uma reprimenda pecuniária.
    Todavia, no caso, houve a aplicação de ambas as modalidade de sanções, de forma cumulativa, e, portanto, seria inócuo transformar a reprimenda corporal por outra pena pecuniária. Assim, em ocorrendo a cumulatividade, é correta a incidência da Súmula 171 do STJ. 
    Pondero, ainda, que o magistrado “[...] não está obrigado a promover a substituição necessariamente por uma pena de multa, podendo chegar à conclusão que, ante às peculiaridades do caso concreto, melhor seria uma substituição por pena restritiva de direitos” (HC 98.995/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Por fim, tal como ressaltou o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em suas contrarrazões, em diversas oportunidades esta Suprema Corte decidiu que “o órgão julgador não está obrigado a substituir a pena privativa de liberdade pela multa e que o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir a adequação da pena substitutiva aplicada (cf. STF, HC n. 168.726/SC, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. em 29-3-2019; HC n. 161.638/SC, Rel. Ministro Edson Fachin, j. em 16-11-2018; RHC n. 161.567/SC, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. Em 4-9-2018; RHC n. 148.273/SC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. Em 18-4-2018)” (pág. 69 do vol. eletrônico 2).
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312 combinado com o art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator